Tribunal: TJES
Processo: 0001232-54.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001232-54.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHERLI BATISTA PIRES e outros (3)

APELADO: ALMIRO AMORIM DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA VERBAL. ABANDONO DA LAVOURA PELOS PARCEIROS MEEIROS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por meeiros com o objetivo de obter a declaração de prorrogação automática de contrato verbal de parceria agrícola e a consequente condenação dos Apelados ao pagamento de indenização correspondente à colheita de café dos anos de 2016 a 2019. Os Apelantes alegaram que não foram notificados formalmente da rescisão contratual e que houve colheita dos frutos sem o repasse da parte que lhes caberia. Os Apelados, por sua vez, sustentaram o abandono da lavoura pelos parceiros desde 2015, o que teria motivado a rescisão do contrato com apoio do sindicato local e sem obrigação de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão do contrato de parceria agrícola ocorreu de forma válida e justificada, em razão de inadimplemento contratual dos Apelantes; (ii) determinar se é devida a indenização pelos frutos colhidos no período posterior à alegada rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da rescisão contratual, mesmo sem notificação formal escrita, se confirma quando demonstrado o inadimplemento contratual por parte dos meeiros, sobretudo o abandono das obrigações de trato e cultivo da lavoura, o que caracteriza justa causa para o rompimento da avença.

A prova testemunhal, ainda que parcialmente conflitante, aliada às fotografias constantes nos autos, revela estado de abandono da lavoura de café no início de 2016, compatível com a alegação de descumprimento contratual a partir de 2015, reforçada por depoimentos sobre a dedicação do Apelante a outras atividades, como perfuração de poços artesianos.

A ausência de notificação formal escrita não invalida a rescisão quando esta decorre de inadimplemento grave, conforme admitido pelo §6º do art. 92 do Estatuto da Terra e pela jurisprudência consolidada.

A prorrogação automática do contrato depende da ausência de notificação formal aliada à continuidade da execução do contrato, o que não ocorreu no presente caso, dado o abandono da lavoura e a posterior prisão do Apelante, que inviabilizou a manutenção da parceria, dada a natureza intuitu personae do contrato.

A pretensão indenizatória depende da demonstração do efetivo prejuízo e da ausência de culpa do requerente, requisitos não preenchidos diante da conclusão pelo inadimplemento dos Apelantes e ausência de provas robustas de colheitas ou rendimentos devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão do contrato de parceria agrícola é válida e independe de notificação formal quando fundada em inadimplemento contratual grave, como o abandono da lavoura pelos meeiros.

A prorrogação automática do contrato de parceria agrícola pressupõe a ausência de notificação e a continuidade da execução contratual, o que não se verifica no caso de abandono comprovado.

A indenização por frutos ou lucros cessantes exige prova concreta da exploração agrícola e da expectativa legítima de ganhos, não bastando meras alegações.

A natureza intuitu personae da parceria agrícola inviabiliza sua continuidade quando um dos parceiros se torna impossibilitado de atuar, como no caso de prisão.

Dispositivos relevantes citados
: Estatuto da Terra, art. 92, §6º; Decreto nº 59.566/1966, art. 24; Código Civil, art. 476; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0000297-22.2018.8.08.0052, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2025;
TJES, Apelação Cível nº 0019339-15.2020.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001232-54.2016.8.08.0045

APELANTES
: CHERLI BATISTA PIRES e JORDELINA DOS SANTOS SAMPAIO

APELADOS:
ALMIRO AMORIM DOS SANTOS e MARILENE SOARES DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, ajuizada com o objetivo de obter a declaração de prorrogação automática de contrato de parceria agrícola e a consequente condenação dos Apelados ao pagamento de indenização correspondente à parte dos frutos colhidos nos anos de 2016 a 2019.

Os Autores, ora Apelantes, Cherli Batista Pires e Jordelina dos Santos Sampaio, meeiros, ajuizaram a presente ação afirmando que firmaram contrato de parceria agrícola com Almiro Amorim dos Santos e Marlene Soares dos Santos para exploração de lavoura de café (inicialmente cerca de 10.000 pés, ampliados para 30.000 pés com incorporações posteriores). Alegaram que os contratos não foram formalmente rescindidos e que não receberam notificação extrajudicial prévia exigida em lei, pleiteando indenização pelas colheitas de 2016 a 2019.

Almiro Amorim dos Santos e Marlene Soares dos Santos, ora Apelados, contestaram a ação sustentando que os Apelantes abandonaram as lavouras desde 2015, deixando de cumprir suas obrigações, o que motivou a rescisão contratual, formalizada verbalmente e com apoio do sindicato rural local. Alegaram que tiveram de assumir a irrigação, contratar terceiros e lidar com prejuízos, inclusive diante da prisão do Sr. Cherli em junho de 2016.

Na sentença, o juiz entendeu que nenhuma das partes comprovou satisfatoriamente seus direitos: não haviam provas robustas das alegações de abandono, das colheitas reclamadas ou dos prejuízos pleiteados, levando à improcedência tanto do pedido principal quanto da reconvenção.

Seguiu-se o presente recurso.

Não há controvérsia acerca do fato de que as partes firmaram contrato de parceria agrícola e que este não perdurou até o termo final do contrato.

A controvérsia gira em torno de saber se houve rescisão válida do contrato de parceria agrícola antes do prazo legal de notificação e, consequentemente, se é devida a indenização aos parceiros meeiros pela cessação prematura do contrato e pelas colheitas subsequentes (2016 a 2019).

O Estatuto da Terra e o Decreto nº 59.566/1966 exigem notificação formal até seis meses antes do vencimento do contrato para evitar prorrogação automática.

Contudo, o abandono comprovado da lavoura pelos meeiros — se robustamente evidenciado — pode configurar inadimplemento contratual, autorizando a rescisão por culpa, com exoneração de responsabilidade indenizatória. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
CONTRATO VERBAL DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1) Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada na alegada rescisão unilateral e arbitrária de contrato verbal de parceria agrícola. O autor sustenta ter sido impedido de continuar a exploração agrícola pelo recorrido, pleiteando indenização por danos materiais e morais. O Juízo de primeiro grau, com base na análise do conjunto probatório, concluiu pela ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se a rescisão do contrato verbal de parceria agrícola ocorreu de forma ilícita, ensejando indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o ato decisório, ainda que conciso, apresenta motivação suficiente para justificar a conclusão adotada, com a indicação das razões de decidir e dos dispositivos legais pertinentes, além de magistrado não estar obrigado a responder todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia. 4)
O inadimplemento contratual do autor restou evidenciado, pois não houve manejo adequado da lavoura nem o cumprimento da obrigação de entrega das sacas de café anuais como contraprestação, justificando a rescisão contratual sem direito à indenização, conforme o art. 476 do Código Civil e o §6º do art. 92 do Estatuto da Terra.
5)
O conjunto probatório demonstra que a interrupção da atividade agrícola decorreu da inércia do próprio apelante, que deixou a área improdutiva,
conforme depoimentos testemunhais e provas documentais anexadas aos autos. 6) A alegação de que o recorrido teria utilizado a área para criação de gado não encontra respaldo probatório, pois as testemunhas foram unânimes ao afirmar que o imóvel não possuía infraestrutura para tal finalidade. 7) A indenização por danos materiais e lucros cessantes exige prova da efetiva exploração agrícola e da certeza do prejuízo sofrido, o que não foi demonstrado nos autos, igualmente a ausência de registros contábeis, contratos de venda ou qualquer outro elemento comprobatório, inviabiliza a condenação pretendida. 8) O dano moral não se configura na mera rescisão contratual, exigindo prova de constrangimento relevante, o que não restou demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A nulidade por ausência de fundamentação não se configura quando a sentença expõe, ainda que de forma concisa, as razões de decidir e os dispositivos legais aplicáveis. 2)
O inadimplemento do contratante autoriza a rescisão do contrato sem direito à indenização, nos termos do art. 476 do Código Civil e do §6º do art. 92 do Estatuto da Terra.
3) A indenização por danos materiais e lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo efetivo e da expectativa legítima de rendimento, não bastando alegações genéricas. 4) A configuração do dano moral demanda a demonstração de constrangimento relevante, não caracterizado pela mera rescisão contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 476; Estatuto da Terra, art. 92, §6º (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000297-22.2018.8.08.0052, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL –
CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – PARTE QUE NÃO CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.A sentença recorrida reconheceu que a rescisão do contrato se deu por culpa do ora apelante, uma vez que este não teria desempenhado a contento as tarefas e obrigações de que havia se incumbido contratualmente. Nesse sentido, muito embora alegue ter cumprido tais obrigações, limitou-se o apelante a acostar aos juntos com sua inicial apenas cópia do contrato e seus aditivos, não havendo qualquer demonstração da realização das tarefas que lhe competiam.
2.Lado outro, verifica-se que a apelada colacionou aos autos Laudo Técnico de Vistoria do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER, elaborado por Técnico em Agropecuária. Do referido laudo é possível constatar que a lavoura encontrava-se carente dos devidos cuidados e procedimentos. Ademais, tem-se que, como bem pontuado pelo juízo a quo, os depoimentos prestados pelas testemunhas não são uníssonos em apontar que o apelante realizou de modo diligente suas obrigações, havendo, em verdade, conflito entre os relatos prestados. 3.A partir, pois, do acervo probatório constante dos autos, não tendo o autor se desincumbido do
ônus probandi
que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se verifica a ocorrência de ato ilícito praticado pela apelada com a rescisão do contrato ante o descumprimento das obrigações do apelante que possa ensejar a pretendida indenização por danos materiais ou morais. 4.Por fim, importa consignar que, em que pese a improcedência dos pedidos autorais, tal situação não implica, por si só, em litigância de má-fé, não se verificando, ainda, a prática, pelo autor, ora apelante, de qualquer uma das condutas previstas no art.80, do CPC, que possa ensejar a aplicação da pretendida multa. 5.Recurso improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019339-15.2020.8.08.0011, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 05/12/2024).

Assim, cumpre analisar a prova produzida no autos para que se possa verificar se restou comprovado o abandono da lavoura por parte dos meeiros, pois, em caso contrário a ausência de notificação formal escrita tende a implicar prorrogação automática do contrato até 2019.

A petição inicial foi instruída com documentos pessoais dos Apelantes (fls. 11-14), cópia do contrato de parceria agrícola firmado perante o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (fls. 15-17), cópia de extrato de comercialização de café (fls. 18-19) e cópia de “Movimentação por Clientes” no período de 01/01/2015 a 31/12/2015 (fl. 20), 01/01/2014 a 31/12/2014 (fl. 21) e 01/01/2013 a 31/12/2013 (fl. 22).

Posteriormente, juntaram aos autos recibos de entrada de café em coco (fls. 38-40).

A contestação foi instruída com as fotos encartadas às fls. 110-119.

Na audiência realizada em 17/05/2021 (Termo de Audiência de fl. 180 e mídia digital) foram colhidos os depoimentos de Sidimar Krause e Dauri José Tamanhão e na audiência realizada em 29/07/2021 foi realizada a oitiva da testemunha Jhonantan Xavier (Termo de Audiência de fl. 184 e mídia digital).

Embora as testemunhas Sidimar Krause e Jhonantan Xavier tenham afirmado que o Apelante cuidava bem da lavoura, a testemunha Dauri José Tamanhão afirmou que, na qualidade de representante do sindicato dos trabalhadores rurais, atendeu as duas partes em dias distintos, foi até a lavoura, solicitou que terceito fotografasse a lavoura e que esta não estava bem cuidada.

Observo que a prova testemunhal, embora vacilante, indica a existência de divergência entre as partes acerca dos cuidados dispensados à lavoura.

Verifico, ainda, que as fotos juntadas aos autos indicam estado de abandono e degradação da lavoura por falta de tratos culturais.

Ainda que se admita que as fotografias tenham sido tiradas na data nelas registrada (04/04/2016), ou seja, aproximadamente três meses após a saída do Apelante da propriedade (que se deu em Janeiro/2016), estas retratam a lavoura em adiantado estado de abandono.

Ademais, os depoimentos testemunhais corroboram as alegações de que o Apelante deixou de cumprir suas obrigações contratuais a partir de 2015, dedicando-se a outras atividades, como abertura de poços artesianos.

No caso analisado, o abandono da lavoura foi o fator decisivo para a rescisão, do que resulta a desnecessidade de notificação formal prévia. Entretanto, não se pode descurar que a prisão do Sr. Cherli, em junho de 2016, inviabilizaria a continuidade do contrato, já que o contrato de parceria agrícola possui características que indicam a presença do elemento
intuitu personae,
o que reforça a improcedência do pedido de prorrogação até 2019.

Assim, a rescisão não se deu de maneira abrupta ou desmotivada, mas sim em razão da inércia dos próprios Apelantes no cumprimento de sua função essencial na avença: o cultivo e o trato da lavoura.

Finalmente, embora haja conflito sobre a forma da notificação para a desocupação da propriedade, que se deu de modo verbal perante representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, considerando que o abandono da lavoura foi o fator decisivo para a rescisão, a alegação de ausência de notificação formal não prevalece quando evidenciado que houve justo motivo para o rompimento contratual, pois o abandono da lavoura caracteriza falta grave, cuja consequência é a resolução do contrato por inadimplemento, sem necessidade de notificação prévia, nos termos dos diplomas legais citados.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida aos Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.